Tribunal: TJDFT
Processo: 0741799-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741799-69.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA PEREIRA MADURO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando a ausência de resposta ao ofício encaminhado ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w